Tribunal: TJMT
Processo: 1009245-89.2021.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORRAINE RAMOS DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 057.830.911-46 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA.HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE.

Recurso Inominado:

1009245-89.2021.8.11.0037

Data do Julgamento:

09/08/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente:

LORRAINE RAMOS DE OLIVEIRA ALVES

Recorrido:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – JUSTIFICATIVA APRESENTADA APÓS A AUDIÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APLICAÇÃO DO ART. 51, I DA LEI N° 9099/95 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A
parte promovente não compareceu à audiência de conciliação, embora tenha sido devidamente intimada e apesar de alegar problemas de saúde, justificou sua ausência somente após a realização do ato.

2.
O Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

3.
Ante a ausência de comprovação da existência de problemas técnicos para participar da audiência de conciliação, de rigor a manutenção da sentença que extinguiu o feito.

4.
Sentença mantida.

5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados a qual extinguiu o feito por contumácia, ante a ausência do promovente em audiência de conciliação

A parte promovente apresentou recurso inominado, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não pode comparecer no ato em razão de problemas de saúde. Ao final, requereu o provimento do recurso para anular a sentença e apreciar o mérito do presente caso, julgando procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões apresentadas no id nº 130093802.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença não merece reparos.

No presente caso, houve designação de audiência de conciliação para o dia 22.03.2022, a qual ocorreu às 10h00min., conforme Termo de Audiência juntado nos autos.

A parte promovente além de não comparecer no ato, somente apresentou justificativa de ausência após a realização da audiência. Ademais, em que pese a autora informar problemas de saúde para o não comparecimento, vislumbra-se que em verdade a ausência da autora foi justificada pela vacinação da filha, o que poderia ser previamente comunicado nos autos.

Aliás, sequer comprova suas alegações, uma vez que juntou apenas conversas de aplicativo de mensagem informando os fatos, contudo, não consta nos autos nenhum atestado ou comprovante de que os fatos ocorreram como narrado pela autora.

Tal como entendeu a magistrada
a quo
, vejo que a parte promovente não trouxe aos autos qualquer documento que corrobore com a justificativa de ausência tendo se limitado a fazer alegações.

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 9.099/95.

O impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil.

A despeito da nova modalidade de realização de audiência, nos casos em que há comprovação de problemas técnicos, este relator costuma entender pela anulação da sentença com a baixa dos autos para a designação de nova audiência de conciliação.

Todavia, vejo que no presente caso houve justificativa genérica nos autos e, portanto, escorreita a extinção do feito sem resolução do mérito pelo magistrado
a quo
.

Quanto à condenação ao pagamento de custas, também não há reparos a serem feitos na sentença, posto que correta a determinação, nos termos do Enunciado 28, do FONAJE, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
LORRAINE RAMOS DE OLIVEIRA ALVES
, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022